Tribunal: TJES
Processo: 0010232-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010232-69.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN JOSE CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010232-69.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALLAN JOSE CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
1. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVA SUFICIENTE DE EMBRIAGUEZ.
TESTE DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO CRIME.
NÃO RECONHECIDA.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa ambos qualificado pelo uso de álcool e agravados pelo fato de o crime ter sido praticado sobre a calçada (art. 302, §3º c/c §1º, II e art. 303, §2º c/c §1º, ambos da Lei nº 9.503/97), em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 10 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente é atípica pela ausência de prova técnica da embriaguez; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, além do teste de alcoolemia, como o exame de constatação, relatos de agentes públicos e depoimentos testemunhais.

O exame de constatação de alteração psicomotora, depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e relatos de testemunhas confirmam que o recorrente apresentava sinais inequívocos de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, odor de álcool, olhos vermelhos e comportamento alterado, além de ter admitido previamente o consumo de bebidas alcoólicas.

A alegação do recorrente de que fazia uso de medicação controlada e que, por isso, apagou, vindo a perder o controle do veículo, não é corroborada por outros elementos probatórios e se mostra isolada no contexto dos autos.

A tese de atipicidade da conduta não prospera, já que os elementos probatórios indicam a presença da qualificadora de embriaguez no crime de trânsito.

Quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea, o recorrente não admitiu a prática delitiva com as circunstâncias narradas, mas apenas apresentou versão defensiva, inviabilizando a aplicação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez ao volante pode ser constatada por exame de constatação e outros meios de prova admitidos em direito, incluindo relatos de agentes públicos e testemunhas.

A confissão espontânea exige o reconhecimento da prática do crime e suas circunstâncias, sendo inviável sua aplicação quando a versão apresentada pelo réu consiste em mera alegação defensiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302, §1º, II e §3º; 303, §1º e §2º; Código Penal, art. 70; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.471.799/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010232-69.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALLAN JOSE CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALLAN JOSÉ CORREIA,
em face d
a sentença de
i
d.
nº
9832104, da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
conden
á-l
o, pela prática dos crimes capitulados no artigo 302, §3º c/c §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97 (vítima Maria da Penha Simões
Rodrigues), artigo 303, §2º c/c §1º com as implicações do artigo 302, §1º, inciso II, ambos da Lei nº 9.503/97 (vítima Ana Luiza Simões Rodrigues); artigo 303, §1º com as implicações artigo 302, §1º, inciso II, ambos da Lei nº 9.503/97 (vítima Daniel Simões Rodrigues), todos na forma do artigo 70, do Código Penal,
à
pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como,
à
suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena imposta.

Narra a denúncia que, por volta das 17h30min
d
o dia 9 de novembro de 2019, na Rodovia ES 080, KM 139, na cidade de Colatina, o acusado conduzi
ri
a veículo
automotor
sob a influência de álcool, quando
teria provocado

um
acidente automobilístico, levando a óbito a vítima Maria da Penha Simões Rodrigues, além de provocar lesões corporais nas vítimas Daniel Simões Rodrigues, Ana Luiza Simões Rodrigues e Elias Rogério de Souza.
No aditamento de
fls. 264/265,
consta que
as vítimas Maria da Penha, Ana Luiza e Daniel foram atingidas quando transitavam na calçada, imputando ao acusado as sanções do artigo 302, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei nº 9.503/97, em relação à vítima Maria da Penha Simões Rodrigues, artigo 303, § 2º e § 1º com as implicações do artigo 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, em relação à vítima Ana Luiza Simões Rodrigues, artigo 303, § 1º com as implicações artigo 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, em relação à vítima Daniel Simões Rodrigues, artigo 303, caput, da Lei nº 9.503/97, em relação à vítima Elias Rogério de Souza, todos na forma do artigo 70, do Código Penal.
Na mesma peça, o parquet r
equer
a
fixação de valor mínimo a título de reparação, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de id. nº
10504737, a defesa postula a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido o apelante, em vista de suposta atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 11310073,
pela negativa de provimento ao recurso.

O
Ministério Público de segundo grau,
em parecer subscrito pel
o ilustre

Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também
posiciona-se
pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal,
que centra-se na alegação de que a conduta seria atípica, ante a falta de prova técnica da embriaguez.

Sem razão. De início, vale anotar que possível afastamento da prova da embriaguez não tornaria atípico o fato. Poderia, em tese, conduzir à desclassificação da conduta somente para as figuras majoradas previstas no artigo 302, §1º e no artigo 303, §1º, ambos do Código de Trânsito.

De toda sorte, a
alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, poderá ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova em direito admitidos (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.471.799/RS,
5
a
Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/2/2024), entre os quais se inserem o teste de constatação
realizado pela autoridade policial
e a prova testemunhal.

Nesse passo, c
onforme se extrai do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora acostado à fl. 28, o apelante apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e desordem nas vestes, além de mostrar-se arrogante, irônico e falante, fatores que
permitiram à autoridade policial concluir que estava sob o efeito de álcool.

Os agentes públicos que cobriram a ocorrência, ouvidos em juízo, também apresentaram informações que confirmaram a embriaguez do apelante.

O Policial Militar Eder Luiz Bart informa que voltavam de outra ocorrência, quando passaram pelo local do acidente, que acabara de acontecer. Que ao descerem da viatura, viram a cerca rompida, o carro do apelante fora da pista, abaixo do barranco, havendo uma pessoa caída próxima ao carro, além de duas pessoas subindo o barranco, o condutor, ora apelante, e o carona do veículo. Também alinha que a guarnição por ele composta seria a primeira a chegar no local e que, ao conversar com o motorista e o carona, constatou que ambos apresentavam visíveis sinais de embriaguez, mal tendo ciência dos acontecimentos.
Disse, ainda, ter ouvido que o apelante pretendia deixar o local do fato, sendo por ele impedido.

E
m semelhante sentido,
o depoimento prestado pela policial militar Valcilene Neumann Pacheco,
que integrava a equipe do
Militar Eder Luiz Bart.
Ela esclarece que
estava retornando de um atendimento
na
zona rural e quando passaram no local, populares pararam a viatura dizendo que havia acabado de ocorrer um acidente de trânsito.
Afirmou
que foram até o local,
onde
consta
ta
ram que
a ocorrência de
um atropelamento,
podendo
identificar que no fundo da ribanceira havia
o
carro
e
três vítimas caídas.
Lembra
que
o apelante e o carona subiam apressadamente o barranco
,
supostamente com a intenção de
se evadir
em
do local.
Informou que eles foram interceptados pela guarnição e detidos para evitar uma eventual fuga, bem como, para que eles não fossem agredidos por populares. A respeito das condições em que se encontravam os ocupantes do veículo, disse que estavam com escoriações leves, descalços e sem camisa e aparentavam estar embriagados, rememorando que eles afirmaram estar fazendo uso de bebidas alcoólicas desde as 10h daquela manhã, ao passo que
o carona afirmou para
ela
que eles
também
haviam feito uso de drogas.

Já o Policial Militar Jorge Luis Sarcinelli Santos, relatou que sua equipe confeccionou a ocorrência e conduzido o ora recorrente à delegacia. Lembra que fizeram o teste por constatação, que revelou sinais evidentes de embriaguez. Ademais, afirmou que o condutor admitiu que consumia bebida alcoólica desde às 10h da manhã daquele dia.
Sobre o acidente, recordou-se
que ele já estava sob a custódia
de colegas
da
P
olícia
A
mbiental,
momento em que
as vítimas
estavam
receb
endo
socorro,
em
um local de difícil acesso, pois era uma ribanceira.
Disse
que o
apelante cruzou
a pista
e
caiu
com o carro no barranco do outro lado
.
Sobre a dinâmica do fato, esclareceu
que a curva era à direita e
as vítimas
passavam na calçada
da
esquerda,
ou seja, do outro lado da pista, sendo que
naquele trecho, mais urbano,
o limite de
velocidade é reduzid
o
.

Os depoimentos das vítimas não trazem informações sob
re
o estado de consciência do apelante.

Em depoimento judicial armazenado na pasta compartilhada, o informante Elias Rogério de Souza não confirmou o uso de bebidas e drogas por ele e pelo apelante. Contudo, ao ser perguntado sobre as declarações prestadas
à fl. 60, no curso do inquérito policial, em que diz que ele e o apelante consumiram bebidas alcoólicas e cocaína no dia do atropelamento, afirmou não se recordar de tal depoimento, prestado nove dias depois do fato, embora confirme ser sua a assinatura aposta no termo.

O réu, por seu turno, negou ter feito uso de bebidas alcoólicas ou de entorpecentes. A alegação, como visto acima, mostra-se isolada no contexto probatório destes autos.

Desta forma, resta evidente haver prova suficiente de autoria do crime, a recair sobre o ora recorrente, bem como, da circunstância qualificadora da embriaguez.

Preservo a condenação, na tipificação sentencial.

Em nível subsidiário, a defesa postula a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, melhor sorte não lhe assiste.

Em interrogatório judicial, o apelante alega que fazia uso de medicação controlada e que, em razão disso, teria apagado, vindo o veículo a acertar o meio fio e perder o controle. Desta forma, ele não admite a prática do crime com suas circunstâncias, razão pela qual, não se mostra cabível a atenuante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.